Tribunal: TJES
Processo: 5015226-49.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015226-49.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO SARTORIO RICCO

APELADO: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO INEXEQUÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AFASTADA. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Carlos Eduardo Sartorio Ricco em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência em ação de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021.

2)
O embargante sustenta: (i) omissão na análise da ausência de poderes específicos da parte apelada para transigir em audiência conciliatória, nos termos do
§2º do
art. 104-A do CDC; (ii) contradição na aplicação da Lei do Superendividamento, quanto ao plano de pagamento apresentado; (iii) necessidade de prequestionamento das matérias tratadas para interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de poderes específicos da parte apelada para transigir na audiência conciliatória; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar o princípio do mínimo existencial e a boa-fé objetiva do consumidor superendividado; (iii) determinar se é cabível o prequestionamento para fins recursais em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas à correção de obscuridades, omissões ou contradições, nos termos legais.

5)
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, concluindo pela inadequação do plano de pagamento apresentado, que não observou os requisitos legais do §4º do art. 104-B do CDC, especialmente o prazo máximo de cinco anos e a preservação do valor principal atualizado.

6)
A ausência de poderes específicos para transigir por parte da representante da parte apelada não tem o condão de suprir a manifesta inviabilidade econômica do plano proposto, sendo insuficiente para alterar o desfecho da demanda.

7)
A alegação de violação ao princípio do mínimo existencial fora devidamente examinada, sendo reconhecido que a proteção ao consumidor não pode ocorrer em detrimento dos direitos dos credores nem da legalidade objetiva do procedimento.

8)
O pleito de prequestionamento não autoriza o provimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios que justificariam sua interposição.

9)
Os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando reabrir discussão já exaurida no julgamento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de poderes específicos para transigir em audiência conciliatória não supre a ausência dos requisitos legais do plano de pagamento na repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021.

2. A proposta de quitação que desrespeita os parâmetros objetivos do
§4º do
art. 104-B do CDC é manifestamente inadequada e não enseja homologação judicial.

3. Embargos de declaração com nítido caráter infringente não devem ser acolhidos, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, §2º, e 104-B, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5008513-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.04.2024; TJES, AI nº 5012264-96.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Conforme emana da moldura fática delineada nos autos, o apelante propôs ação de repactuação de dívidas, invocando a proteção da Lei nº 14.181/2021, denominada “Lei do Superendividamento”.

Alegou que sua renda mensal de R$ 2.500,00 estaria severamente comprometida com obrigações financeiras que, somadas, alcançariam o valor de R$ 208.280,64. Para tanto, apresentou plano de pagamento no valor total de R$ 24.000,00, a ser quitado em condições que desconsideravam os parâmetros objetivos estabelecidos no art. 104-B, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Durante a audiência conciliatória, conduzida na fase inicial do procedimento, não se alcançou consenso, sendo destacado pelo apelante que a representante da parte apelada não possuía poderes específicos para transigir.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedente a demanda, fundamentando que o plano apresentado era manifestamente inexequível, pois não observava os requisitos legais da Lei nº 14.181/2021.

O magistrado destacou que a proposta, além de desrespeitar o
prazo máximo de cinco anos para quitação da dívida
, estabelecido no art. 104-B, §4º, do CDC, promovia uma
redução desproporcional do montante devido
, afrontando os direitos dos credores e comprometendo a lógica de equilíbrio que norteia o instituto do superendividamento. Em essência, a decisão reconheceu que os requisitos formais e materiais para a aplicação da Lei nº 14.181/2021 não estavam presentes no caso concreto.

Pois bem.

Como se sabe, a Lei do Superendividamento, em vigor desde 2021, promoveu alterações substanciais no CDC, com o objetivo de oferecer proteção ao consumidor superendividado de boa-fé, que, por circunstâncias alheias ao controle razoável, viu-se incapaz de arcar com suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

O instituto busca conciliar a preservação da dignidade do consumidor com a proteção dos direitos dos credores, estabelecendo um procedimento que se desdobra em duas fases. Na primeira, conciliatória, o consumidor apresenta um plano global de pagamento para negociação com os credores. Na segunda, de caráter judicial compulsório, o juiz, mediante critérios objetivos, pode revisar contratos, sanear abusividades e homologar um plano judicial de pagamento.

O art. 104-A do CDC, introduzido pela nova legislação, define que o procedimento deve preservar o mínimo existencial do consumidor, enquanto o §4º do art. 104-B estipula requisitos claros para o plano judicial compulsório, incluindo o prazo máximo de cinco anos para quitação e a garantia de pagamento, no mínimo, do principal atualizado monetariamente.

Esses requisitos, além de protegerem o consumidor, asseguram que o procedimento não se torne uma ferramenta de descumprimento arbitrário de obrigações legítimas, mas sim um mecanismo de equilíbrio e reestruturação financeira. Confira-se:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

No presente caso, o plano apresentado pelo apelante, ao propor a quitação de apenas R$ 24.000,00 de uma dívida de mais de R$ 200.000,00, em condições que violam diretamente o limite temporal e a garantia do pagamento do principal, não preenche os requisitos legais para a instauração do procedimento judicial.

Nesse contexto, a ausência de viabilidade econômica e o desrespeito aos critérios objetivos inviabilizam a continuidade da demanda, conforme corretamente reconhecido pela sentença de origem.

Vale ressaltar, a propósito, que a Lei nº 14.181/2021 não confere ao consumidor o direito irrestrito de revisar dívidas ou eximir-se de suas obrigações, mas sim de buscar soluções equitativas e factíveis, preservando o equilíbrio entre as partes envolvidas.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA – INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO – TRATAMENTO DO PROBLEMA – PRIVILÉGIO À ELABORAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 2. O objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento. 3. No caso concreto, ainda que a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada
. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas. 4. Não se ignora que houve uma tentativa de conciliação não exitosa na origem, contudo, tendo em vista que parte das dívidas contraídas pela agravante foram livremente pactuadas, ou seja, não são descontadas diretamente de seu contracheque, de modo que não se limitam ao percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração, não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008513-67.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/Apr/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA OU CONTRAPARTIDA EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADAS PELO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores. 2. Contudo, a declaração de nulidade ou de abusividade deve ser destinada àquelas situações excepcionais que, de fato, se enquadrem como tais, especialmente quando vislumbrada a existência de cláusula abusiva ou redunde em contrapartida excessiva e onerosa ao consumidor, decorrente de circunstância alheia à sua vontade e não prevista no momento da formalização do negócio jurídico, o que não foi demonstrado de plano no caso concreto.
3. Recuso conhecido e desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012264-96.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2023)

A tentativa do apelante de invocar a ausência de poderes específicos da parte apelada para transigir durante a audiência conciliatória também não se sustenta. Isso porque, embora o §2º do art. 104-A do CDC exija a presença de representantes com poderes para negociação, tal circunstância não tem o condão de afastar os requisitos objetivos do procedimento, sobretudo quando o plano proposto é, por si só, incapaz de atender às exigências legais.

Portanto, a ausência de transigência da parte apelada, ainda que relevante, não altera o fato de que o plano apresentado era inadequado e juridicamente insustentável.

A alegação de violação dos princípios da boa-fé e da cooperação também não encontra guarida no ordenamento jurídico. A boa-fé contratual, pilar do direito consumerista, exige comportamento razoável e diligente por ambas as partes. O plano do apelante, ao propor uma redução drástica do valor devido, sem atender às condições impostas pela legislação, configura abuso do direito de renegociação e afronta ao princípio da boa-fé.

A Lei nº 14.181/2021 é clara ao vedar propostas que desconsiderem os direitos dos credores, reconhecendo que a proteção ao mínimo existencial do consumidor deve ser compatível com a preservação da confiança no mercado e o respeito aos contratos.

Por fim, é preciso ressaltar que a negativa de homologação do plano e a consequente improcedência da ação não comprometem o direito do apelante à reorganização financeira, mas refletem a necessidade de cumprimento dos requisitos legais para sua aplicação. A preservação do mínimo existencial não pode ser alcançada às custas do desrespeito às normas de equilíbrio contratual, sob pena de desvirtuar o instituto e comprometer sua funcionalidade.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com os objetivos e as disposições da Lei nº 14.181/2021. Afinal, o plano proposto é manifestamente inadequado, e a decisão recorrida, ao preservar o equilíbrio entre as partes e observar estritamente a legislação, deve ser mantida em sua integralidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões